Tribunal: TJSP
Processo: 2138967-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração, indicando a paciente como autora – presença do periculum libertatis pelo fato da paciente

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus comissi delicti no auto de apreensão e prova oral que indica a subtração, indicando a paciente como autora – presença do periculum libertatis pelo fato da paciente fugir do distrito da culpa; praticar o crime com alta reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce atividade lícita – prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – ré quatro vezes reincidente específica.
HABEAS CORPUS – pedido de conversão em prisão domiciliar – paciente mãe – paciente que, mesmo tendo filhos, enveredou-se para prática criminosa – paciente reincidente e que pratica crimes de maneira reiterada de modo a influenciar a criação das crianças de maneira maléfica – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2138967-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente IVONE OLIVEIRA DO
NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
2
Impetrante(s): Defensoria Pública
Paciente(s): Ivone Oliveira do Nascimento
Origem: Vara Criminal da Comarca de Taubaté
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência.
HABEAS CORPUS presença do fumus comissi delicti no auto
de apreensão e prova oral que indica a subtração, indicando a
paciente como autora presença do periculum libertatis pelo fato
da paciente fugir do distrito da culpa; praticar o crime com alta
reprovabilidade e periculosidade; não haver prova de que exerce
atividade lícita prisão preventiva que não ofende o princípio da
presunção de inocência ré quatro vezes reincidente específica.
HABEAS CORPUS pedido de conversão em prisão domiciliar
paciente mãe paciente que, mesmo tendo filhos, enveredou-se
para prática criminosa paciente reincidente e que pratica crimes
de maneira reiterada de modo a influenciar a criação das crianças
de maneira maléfica indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
da paciente em preventiva alegando falta de fundamentação,
ausência dos requisitos da custódia cautelar e necessidade de
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão da
paciente ser mãe.
É o relatório.
Alega-se falta de fundamentação de
decisão que decretou a prisão preventiva.
Embora seja certo que algumas decisões
utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações
de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-
1 Folhas 114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
3
se à decisão atacada.
No caso dos autos a r. decisão
fundamentou a necessidade da prisão mencionando que a
paciente é multirreincidente específica, além de ter praticado
crime durante o cumprimento de pena.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste sentido a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”2.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”3.
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
A paciente está sendo acusada da prática
do delito de furto qualificado.
2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.
3 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
4
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da prisão
preventiva.
Foi apreendida parte da res furtiva (folhas
51), comprovando a materialidade. As imagens das câmeras de
segurança (folhas 58 e seguintes) comprovam a subtração.
Existem ainda fortes indícios de autoria,
decorrentes da prova oral colhida no inquérito dando notícias de que o
representante da empresa vítima (folhas 42) disse que o furto foi
praticado por 4 mulheres que, conforme consta nas imagens das
câmeras de segurança, entraram na loja e se apoderaram de diversos
produtos, colocando-os no interior de sacolas revestidas de alumínio,
as quais são utilizadas para impedir que os alarmes disparem. A
paciente foi detida em seguida ainda no interior do shopping em posse
de alguns bens.
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
A paciente demonstrou ainda, na prática
do crime, alta reprovabilidade e periculosidade, porque praticou
crime de furto qualificado em concurso com outras três agentes, além
de ter subtraído bens de estabelecimentos comerciais. Tem-se ainda
que a paciente praticou o delito durante a quarentena decretada no
estado, violando as regras de isolamento social, revelando descaso e
desrespeito. Ainda, a utilização de sacolas que bloqueiam os alarmes
das lojas revela premeditação e planejamento.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste sentido o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
5
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam a
custódia preventiva a criminosos violento e confessos, cuja liberdade
constitui motivo de insegurança e temor social”4.
"A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade" 5.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”6.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 7.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO8 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
4 STJ HC 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
5 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
6 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
7 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
8 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
6
Neste ponto, vê-se que a ré ostenta
quatro reincidências específicas (folhas 97).
Assim,
mostra-se
necessária
a
segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a sua periculosidade, evidenciada por sua
personalidade delitiva.
Desta forma, é entendimento tranquilo que
a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Embora a paciente tenha afirmado que
exerce a profissão de manicure, não indicou onde a exerce, nem
trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de atividade
lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que a acusada não
exerce qualquer atividade lícita.
Não exercendo a ré atividade lícita, tudo
indica que solta tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custódia
preventiva. Recurso ordinário improvido”9
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”10.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
9 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
10 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
7
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica claro acerca da
compatibilidade da presunção de inocência, prevista no inciso LVII,
com a prisão processual, prevista no inciso LXI.
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”11.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Cediço que o artigo 318 do Código de
Processo Penal traz hipóteses de prisão domiciliar cautelar
substitutiva da prisão preventiva.
Por óbvio tais hipóteses têm caráter
humanitário e buscam, em suma, alcançar duas finalidades: evitar o
sofrimento inerente a restrição da liberdade a pessoas
presumidamente fragilizadas e que necessitam de maiores cuidados
(incisos I, II e IV) ou proteger a criança ou adolescente que não
podem ser penalizados e sofrer prejuízo em seu desenvolvimento
pelo ilícito praticado pelo imputável (incisos III, V e VI).
O segundo grupo de hipóteses tem por
escopo prestigiar a doutrina da proteção integral da criança e do
adolescente e sua absoluta prioridade no âmbito social, atendendo ao
disposto no artigo 227 da Constituição Federal e ao artigo 1o do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
11 STF RTJ 148/729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
8
Portanto, o mote a guiar qualquer decisão
que envolva interesse de criança ou adolescente é a otimização da
doutrina da proteção integral, que veio a substituir a doutrina do
menor em situação irregular do vetusto Código de Menores.
Não se pode interpretar que a Lei deferiu
para as mulheres um salvo conduto para que pratiquem quaisquer
crimes e nunca fiquem preventivamente presas.
Tal interpretação deve ser espancada pela
reducio ad absurdum. Cabe ao exegeta optar pelo resultado mais
razoável e que melhor corresponda à realidade fática e ao propósito
da norma.
Neste sentido CARLOS MAXIMILIANO12 ao
afirmar que “deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a
ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte eficiente a
providência legal ou válido o ato, à que torne aquela sem efeito, inócuo, ou este,
juridicamente nulo (...). Desde que a interpretação pelos processos tradicionais conduz a
injustiça flagrante, incoerências do legislador, contradição consigo mesmo,
impossibilidades ou absurdos, deve-se presumir que foram usadas expressões impróprias,
inadequadas, e buscar um sentido equitativo, lógico e acorde com o sentir geral e o bem
presente e futuro da humanidade”.
Assim, a prisão domiciliar deve substituir a
prisão preventiva desde que isso se afigure razoável para o interesse
do menor e desde que seja essencial para garantir sua proteção.
Aliás, neste sentido o artigo 3o da Lei
13257/2016 ao prever ser prioridade absoluta assegurar os direitos da
criança e do adolescente.
No caso em tela a paciente está sendo
processada por furto qualificado. Ao que tudo indica, há indícios
de que a paciente viva em ambiente não saudável, já que tudo
indica pratica crimes de forma reiterada, já ostentando quatro
reincidências, e, por óbvio, referido ambiente influenciará a
formação da criança, podendo prejudicar de maneira irreversível,
se é que já não prejudicou, sua construção de valores éticos e
12 Hermenêutica e Aplicação do Direito 19a ed. Rio de Janeiro: Forense 2004 n. 179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138967-93.2020.8.26.0000 -Voto no 24114
9
sociais. Tanto assim que praticou o crime durante o
cumprimento de pena de outro crime
De fato, não se nega que há um direito de
a criança viver em sua família natural, contudo, tal se mitiga a partir do
momento em que o ambiente familiar prejudica o desenvolvimento
integral do menor, o que se extrai do artigo 19 do Estatuto da Criança
e do Adolescente.
No caso, a convivência da paciente com
seu filho pode não proteger o menor, pelo contrário, é capaz de
corrompê-lo, até porque, de início, a mãe demonstrou estar longe de
um modelo a ser seguido, pois mesmo tendo filho se enveredou pela
senda criminosa, sem pensar nas consequências de tal conduta em
relação à educação de seu descendente, praticando o crime durante o
cumprimento de pena por outro.
Portanto, levando-se em conta o aspecto
humanitário, não se verifica hipótese de imprescindibilidade da
presença da mãe para cuidar do filho e zelar por ele, de modo que
para o melhor interesse da criança, mostra-se adequada a mantença
da prisão cautelar de sua genitora.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica